Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário demonstrar, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em exame, afere-se que o agravado exercia o poder de fato sobre área questionada em momento que antecede a posse ora questionada e foi esbulhada recentemente, o que lhe confere o direito à concessão de liminar de reintegração de posse, nos moldes dos artigos 558 e 562, primeira parte, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.